Tribunal: TJDFT
Processo: 0002057-23.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0002057-23.2017.8.07.0002 RECORRENTE: ANDERSON PEIXOTO DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 44840440, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a liberação da visualização dos documentos/arquivos sigilosos à Procuradoria de Justiça, conforme requerido (mormente a gravação da sessão plenária constante no ID 44147556). 2. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.